Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0751036-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marta Helena Matta Lawall Embargado: Jucelino Lima Soares Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marta Helena Lawall (Id. 60008832) contra o acórdão (Id. 56171033) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento aos embargos (Id. 63136275). Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, que determinou a suspensão do curso do prazo para a interposição de novos recursos pelas partes, bem como do próprio trâmite do processo, pelo lapso temporal de 180 (cento e oitenta dias), em virtude de transação celebrada entre as partes (Id. 63717631). Agora o ora embargado, por meio da petição referida no Id. 71521528, ressalta a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal em razão do proferimento de sentença nos autos do processo de origem. A recorrente manifestou-se no mesmo sentido (Id. 71663664). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo singular, nos autos do processo no 0007373-59.2013.8.07.000, no sentido de homologação do requerimento de desistência da ação (Id. 71521528). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITOPROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1097694, 0702091-94.2016.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2017) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o agravo de instrumento, ficando prejudicado, por conseguinte, o exame dos embargos de declaração ora interpostos, nos moldes das regras previstas no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inc. XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator